Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Não se mostra cabível a revisão contratual, “in limine litis”, de modo a alterar a forma de pagamento de uma avença livremente pactuada. De fato, a agravante, ao entabular os contratos de financiamento com o banco, ora agravado, autorizou que este promovesse descontos em sua conta corrente, como forma de adimplemento contratual, mesmo ciente de que sua fonte de renda já estava comprometida.

2. Diante do que fora livremente pactuado, não há como assegurar à agravante uma tutela jurisdicional, notadamente diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou mesmo prática de ato abusivo por parte do banco credor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.